Tribunal: STF
Processo: AI 118242
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
Recurso extraordinário.  ICM.  Lei  paulista  n.  3.991,  de
28.12.1983. Orientação do STF no sentido  de  sua  aplicabilidade  no
exercício de 1984, quando ocorreu a  importação  do  bem,  a  que  se
refere o mandado de segurança. Recurso extraordinário  não  admitido.
Agravo desprovido.